Tribunal: TJDFT
Processo: 0728826-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728826-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Tendo em vista a interposição de agravo interno (ID 49676221) contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (ID 49270325), intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, na forma prevista no art. 1.021, §2o, do CPC/5. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator